Tribunal: STF
Processo: MS 40655
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a segurança pleitada, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.” (Doc. 26)

A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que há omissão e contradição no decisium.
Afirma que a decisão não tratou de comunicado oficial da FGV, de 4/11/2025, que permitia o encaminhamento de documentação pendente. Assim, o impetrante teria sim direito a sanear o vício da ausência de documentação após o prazo previsto no edital inaugural.
No que concerne à contradição, defende que “não tentou juntar um documento fora do prazo; ele o fez dentro de um novo prazo específico, aberto pela própria banca para essa finalidade”. Em vista disso haveria contradição no julgado pois que foi desconsiderada a realidade fática que comprova o direito do embargante.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 

No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.

Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 

Por sua vez, há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 

Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. O próprio impetrante reconhece que deixou de anexar documento exigido pelo edital no prazo nele determinado. Inexiste, portanto, ilegalidade no indeferimento da sua inscrição. Como destacado na decisão embargada, sua exclusão do certame decorreu de descumprimento de exigência editalícia objetiva, aplicável a todos os candidatos em iguais condições.

Ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante. Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante  revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente